Tribunal: TJBA
Processo: 8004154-56.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004154-56.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: HELIO DE ANDRADE SOUSA Advogado(s):MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E TURBAÇÃO COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de manutenção de posse, reconhecendo a posse do autor sobre galpão localizado em imóvel de sua propriedade, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovada a posse exercida pelo autor sobre o galpão objeto da lide; (ii) houve turbação pela ré; (iii) seria relevante a alegação de domínio da apelante como defesa em ação possessória. III. Razões de decidir 3. Nas ações possessórias, a análise recai sobre a posse e não sobre a propriedade do bem, sendo incabível a exceção de domínio. 4. As provas constantes dos autos demonstram que o autor utilizava o galpão de forma contínua e autônoma como depósito de mercadorias, caracterizando posse nos termos do art. 1.196 do CC. 5. A turbação restou evidenciada por depoimentos, registros policiais e testemunhos que confirmam o arrombamento e a subtração de bens, além da resistência da apelante à devolução da chave e da tentativa de negociação do imóvel. 6. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a proteção possessória deferida em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "Em ação de manutenção de posse, é irrelevante a discussão sobre o domínio, bastando a comprovação da posse anterior e da turbação para a proteção possessória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 0014481-47.2016.8.13.0267, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJMS, Apelação Cível nº 0800020-21.2011.8.12.0047, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 06.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8004154-56.2023.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelante SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA e Apelado HELIO DE ANDRADE SOUSA. Acordam os Desembargadores componentes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor.